Tribunal: TJMT
Processo: 1014565-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014565-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WEYDSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 037.605.761-09 (RECORRENTE), PATRICIA RODRIGUES VITORIO - CPF: 051.686.131-01 (ADVOGADO), B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO - CNPJ: 09.346.601/0001-25 (RECORRIDO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Videoconferência 11.09.2025: Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (Relator): (voto anexo). Dra. Jaqueline Cherulli (1o vogal): peço vista dos autos para trazer o voto em 18/09/25. Dr. Walter Pereira de Souza (2o vogal): Aguardo. Videoconferência 18.09.2025: ADIADO PARA 25/09/2025 Videoconferência 25.09.2025: ADIADO PARA 16/10/2025 Videoconferência 16.10.2025: ADIADO PARA 18/11/2025 Videoconferência 18/11.2025 Dra. Jaqueline Cherulli (1o vogal): Divirjo apenas para reconhecer também a obrigação da plataforma. Dr. Walter Pereira de Souza (2o vogal): acompanho o voto do relator, com as anotações da divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO, COM OS ADENDOS DA PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA “DESENROLA BRASIL”. COBRANÇA INDEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA B3. DANO MORAL INOCORRENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por BM&F BOVESPA S.A. – B3 e, em seguida, por
Weydson
da Silva Oliveira, ambos em face de sentença do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada também contra Havan Lojas de Departamentos Ltda, declarou a nulidade da cobrança de R$ 1.048,27 relativa ao contrato no 15067707, no âmbito do Programa “Desenrola Brasil”, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais, determinando, ainda, a retirada da cobrança da plataforma Serasa. As partes insurgiram-se, respectivamente, quanto à legitimidade passiva da B3 e à ausência de condenação por danos morais e delimitação do valor anulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a B3 possui legitimidade passiva na demanda por sua atuação no Programa “Desenrola Brasil”; (
ii
) estabelecer se a cobrança considerada indevida deve ter como valor de referência o montante de R$ 1.048,27 ou R$ 4.878,96; (
iii
) determinar se há dano moral indenizável em razão da manutenção da dívida renegociada na plataforma Serasa Limpa Nome; (
iv
) verificar a possibilidade jurídica da obrigação de fazer imposta à B3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A B3 integra a cadeia de fornecimento de serviços do Programa “Desenrola Brasil” ao prestar serviços essenciais à operacionalização da renegociação de
dívidas, o que configura relação de consumo e justifica sua legitimidade passiva, nos termos do art. 3o do CDC e da Portaria do programa.

A declaração de nulidade da cobrança no valor de R$ 1.048,27 está em conformidade com o pedido formulado pelo autor na inicial, representando o valor da dívida apontada como indevida e objeto da inscrição na plataforma, não havendo omissão ou contradição na sentença.

A inclusão de dívida renegociada em plataforma de negociação restrita, como o Serasa Limpa Nome, não configura, por si só, violação de direitos da personalidade, nem gera dano moral indenizável, ante a ausência de negativação pública ou exposição vexatória.

A obrigação de fazer imposta à B3 – retirada da cobrança da plataforma Serasa – está compatível com suas atribuições legais como operadora do Programa “Desenrola Brasil”, que incluem a consolidação e acompanhamento das baixas dos registros junto aos
bureaus
de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A B3, na qualidade de operadora do Programa “Desenrola Brasil”, possui legitimidade passiva nas ações que discutem falhas na execução do programa, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor.

A nulidade da cobrança deve respeitar os limites do pedido inicial, sendo indevida a ampliação do valor em sede recursal.

A inclusão de dívida renegociada em plataforma privada de negociação, sem exposição pública ou constrangimento, não configura dano moral indenizável.

A obrigação de fazer imposta à B3 é juridicamente possível, dado seu dever de acompanhar e assegurar a baixa de registros indevidos no contexto do programa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS (B3) (ID: 299690900) e,
subsequentemente,
Recurso Inominado
interposto por WEYDSON DA SILVA OLIVEIRA (ID: 299690908), ambos em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID: 299690894 e ID: 299690905).

A
B3 interpôs
Recurso Inominado
(ID: 299690900) contra a sentença original. Reeditou a preliminar de ilegitimidade passiva, reiterando que sua função é meramente operacional e que a responsabilidade pela baixa do apontamento é exclusiva do credor.

Subsidiariamente, alegou que a determinação de retirada da cobrança da plataforma do Serasa configuraria uma "obrigação impossível" para a B3.

O Autor, por sua vez, também interpôs
Recurso Inominado
(ID: 299690908) contra a sentença original e a decisão que rejeitou seus embargos de declaração.

Reafirmou a tese de que o valor da dívida a ser anulada deveria ser o original (R$ 4.878,96) e insistiu na configuração do dano moral, mesmo com a inclusão em "Serasa Limpa Nome", em virtude da cobrança indevida de dívida já renegociada e paga. Pleiteou, ainda, os benefícios da justiça gratuita (ID: 299690909).

O Autor apresentou
Contrarrazões
ao
Recurso Inominado
da B3 (ID: 299690907), defendendo a legitimidade passiva da B3 e a possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Fundamentação

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da correção da r. sentença de primeiro grau, que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou a nulidade de cobrança específica e rejeitou a pretensão indenizatória por danos morais, bem como à determinação de obrigação de fazer. As partes Recorrentes, B3 e
Weydson
da Silva Oliveira, buscam a reforma do julgado, cada qual sob fundamentos próprios, que passo a examinar detidamente.

I. Da Legitimidade Passiva da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

A B3, em seu
Recurso Inominado
(ID: 299690900), reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que sua atuação no Programa "Desenrola Brasil" é meramente operacional, limitando-se ao fornecimento da solução tecnológica para o funcionamento da plataforma de renegociação de dívidas.

Argumenta que não possui ingerência sobre os atos de cobrança ou a exclusão de registros restritivos, os quais seriam de responsabilidade exclusiva da instituição
credora, no caso, a Havan, invocando, para tanto, a Súmula no 548 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a tese recursal da B3 não encontra respaldo na sistemática do Código de Defesa do Consumidor e na própria natureza do Programa "Desenrola Brasil".

A r. sentença de primeiro grau, ao rejeitar a preliminar, agiu com acerto, e a mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em primeiro lugar, é imperioso destacar que a relação jurídica em tela se insere no microssistema de proteção e defesa do consumidor.

O artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) define fornecedor como "toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços".

A B3, na qualidade de entidade contratada para operacionalizar o Programa "Desenrola Brasil", desempenha um papel central e multifacetado na prestação de serviços que visam à renegociação e regularização de dívidas de consumidores.

Conforme se depreende da própria
Portaria Desenrola Brasil
(ID: 299690875), a B3, como operadora do programa, é responsável por uma gama de serviços que transcendem a mera disponibilização de uma plataforma tecnológica.

Dentre suas atribuições, incluem-se a comunicação com as bases de dados do governo federal, a disponibilização de uma plataforma digital específica para acesso a credores, devedores e agentes financeiros, o atendimento aos devedores para suporte na renegociação e consolidação de dívidas, a consolidação e atualização dos dados financeiros e de pagamentos, e a compensação e liquidação de recursos financeiros relativos às dívidas renegociadas.

Tais atividades, em sua essência, configuram uma prestação de serviço complexa e integrada, diretamente voltada ao consumidor final que busca a regularização de sua situação financeira.

A finalidade precípua do Programa "Desenrola Brasil", como bem delineado na Lei Federal no 14.690/2023 (art. 1o), é "incentivar a renegociação de dívidas de natureza
privada de pessoas físicas inscritas em cadastros de inadimplentes para reduzir seu endividamento e facilitar a retomada do acesso ao mercado de crédito".

A B3, ao ser a entidade operacionalizadora desse programa, assume uma posição de relevo na cadeia de fornecimento de serviços que culmina na concretização desse objetivo. A expectativa do consumidor, ao aderir ao programa, é a de ter seu nome limpo e sua situação creditícia regularizada.

Se a B3 é a responsável por gerenciar o fluxo de informações e pagamentos que viabilizam essa regularização, sua responsabilidade não pode ser afastada sob o pretexto de mera intermediação técnica.

A Súmula no 548 do Superior Tribunal de Justiça, que atribui ao credor a responsabilidade pela exclusão do registro da dívida após o pagamento, não exime a B3 de sua legitimidade passiva no presente caso.

Isso porque a B3 não é apenas uma "terceira" alheia à relação de consumo; ela é parte integrante da
cadeia de fornecimento de serviços
que deveria assegurar a efetiva regularização da dívida e a consequente baixa do apontamento.

A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo é a regra no Código de Defesa do Consumidor, conforme o artigo 7o, parágrafo único, e o artigo 14,
caput
, que estabelecem a responsabilidade objetiva e solidária de todos aqueles que participam da colocação do produto ou serviço no mercado.

A B3, ao gerir a plataforma e os fluxos de informação e pagamento do "Desenrola Brasil", tem o dever de zelar pela correta execução do programa, o que inclui a efetiva baixa dos registros de inadimplência.

A falha na prestação desse serviço, que resulta na manutenção indevida de uma cobrança ou de um registro desabonador, mesmo que em plataforma de negociação, gera a responsabilidade de todos os envolvidos na cadeia.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela B3 deve ser integralmente rejeitada, mantendo-se a r. sentença nesse particular.

II. Da Nulidade da Cobrança e do Valor da Dívida

O Recorrente
Weydson
, em seu
Recurso Inominado
(ID: 299690908), insurge-se contra o valor da dívida declarado nulo pela r. sentença (R$ 1.048,27), sustentando que
o valor correto a ser anulado seria de R$ 4.878,96, correspondente ao valor original da dívida que gerou a negativação e foi objeto da renegociação no programa "Desenrola Brasil". Alega que o valor de R$ 1.048,27 se refere ao valor com desconto para pagamento à vista da renegociação.

Ao analisar a
Petição Inicial
(ID: 299690863), verifica-se que o Autor, de fato, menciona que a dívida que o surpreendeu com a inscrição em órgãos de proteção ao crédito era no valor de R$ 1.048,27 (ID: 299690894).

A r. sentença, ao declarar a nulidade da cobrança nesse valor, atendeu ao pedido específico formulado pelo próprio Autor em sua exordial, que delimitou o objeto da controvérsia quanto ao valor da dívida indevidamente cobrada.

Ainda que o Autor, em sua
Impugnação à Contestação
(ID: 299690886) e no
Recurso Inominado
(ID: 299690908), tenha posteriormente alegado que o valor original da dívida renegociada era de R$ 4.196,04 e que a Havan estaria cobrando um montante adicional de R$ 4.878,96, totalizando R$ 9.075,00, a r. sentença se ateve ao valor que o Autor expressamente indicou como sendo o objeto da negativação e da cobrança indevida.

O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na análise do contrato no 15067707 (ID: 299690863, fl. 24), que foi o mesmo contrato negociado no "Desenrola Brasil" (ID: 299690863, fl. 13), concluindo que o acordo englobava a dívida "como um todo".

A declaração de nulidade da cobrança de R$ 1.048,27, portanto, está em consonância com a causa de pedir e o pedido inicial, que se referiam àquela específica cobrança que teria gerado o constrangimento.

A r. sentença não se manifestou sobre a totalidade da dívida original ou sobre a suposta cobrança adicional de R$ 4.878,96, pois o foco da lide, tal como apresentada, era a cobrança indevida que motivou a ação.

A tentativa do Recorrente
Weydson
de ampliar o escopo da declaração de nulidade em sede recursal configura inovação processual ou, no mínimo, uma tentativa de reinterpretar o pedido inicial de forma a abranger valores não expressamente impugnados como causa da negativação.

Ademais, a r. sentença já reconheceu que o acordo do "Desenrola Brasil" englobou a dívida "como um todo", o que, por si só, implica a indevida de qualquer cobrança remanescente relacionada àquele contrato.

A especificação do valor de R$ 1.048,27 para fins de nulidade da cobrança se deu em razão da alegação do Autor de que este era o valor da dívida que o surpreendeu com a inscrição.

Não há, portanto, contradição ou omissão a ser sanada nesse ponto, mas sim uma delimitação do objeto da lide conforme a postulação inicial.

Assim, a r. sentença deve ser mantida quanto à declaração de nulidade da cobrança no valor de R$ 1.048,27, por estar em conformidade com os limites da demanda.

III. Da Inexistência de Dano Moral Compensável

O Recorrente
Weydson
, em seu
Recurso Inominado
(ID: 299690908), reitera o pedido de indenização por danos morais, argumentando que a manutenção de uma cobrança indevida, mesmo que em plataforma de acesso restrito como o "Serasa Limpa Nome", após a renegociação e o cumprimento do acordo, configura ato ilícito e gera abalo de crédito e violação da honra objetiva, transcendendo o mero aborrecimento.

A r. sentença (ID: 299690894 e ID: 299690905), ao rejeitar o pleito indenizatório, fundamentou sua decisão na ausência de qualquer negativação em nome do Autor e na compreensão de que a inclusão do débito no rol de cobranças de dívidas do Serasa ("Serasa Limpa Nome") não gera o dever de indenizar.

Essa compreensão está em consonância com o entendimento consolidado de que a mera cobrança extrajudicial de dívida, ainda que prescrita ou indevida, não configura, por si só, dano moral indenizável, a menos que haja comprovação de publicidade vexatória, constrangimento ou ameaça, o que não restou demonstrado nos autos.

A plataforma "Serasa Limpa Nome" é um canal de negociação de dívidas, de acesso restrito ao próprio consumidor, mediante uso de senha pessoal.

As informações ali contidas não são de consulta pública, não expondo o devedor a terceiros e, consequentemente, não maculando sua imagem ou honra objetiva perante a sociedade.

O dano moral, para ser configurado, exige a violação de direitos da personalidade que causem dor, vexame, sofrimento ou constrangimento que extrapolem os meros aborrecimentos do cotidiano.

A simples existência de uma cobrança em uma plataforma privada de negociação, sem a demonstração de atos vexatórios ou de publicidade indevida, não se enquadra nesse conceito.

Os precedentes citados na r. sentença (N.U 1004161-08.2023.8.11.0015 e N.U 1066063-04.2023.8.11.0001) reforçam essa distinção, ao asseverar que a manutenção de dados do devedor em plataformas de negociação de dívidas, como o "Serasa Limpa Nome", não configura ilícito capaz de gerar dano moral, por não se tratar de cadastro de consulta pública.

No caso em apreço, o Autor não logrou demonstrar que a cobrança indevida, mesmo após a renegociação, foi acompanhada de atos que o expusessem ao ridículo, a constrangimento público ou a ameaças, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A mera frustração ou aborrecimento decorrente da necessidade de buscar a via judicial para resolver a questão, embora compreensível, não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Portanto, a r. sentença deve ser mantida quanto à rejeição do pedido de indenização por danos morais.

IV. Da Obrigação de Fazer Imposta à B3

A B3, em seu
Recurso Inominado
(ID: 299690900), alega que a determinação de retirada da cobrança da plataforma do Serasa constitui uma "obrigação impossível" de ser cumprida, reiterando que sua função é meramente operacional e que não possui ingerência sobre os registros de dívidas.

Essa argumentação, contudo, não se sustenta diante do papel da B3 no ecossistema do Programa "Desenrola Brasil". Conforme já exaustivamente analisado no tópico referente à legitimidade passiva, a B3 não é uma mera espectadora ou um simples provedor de tecnologia.

Sua atuação, como entidade operacionalizadora do programa, abrange a "consolidação e atualização dos dados financeiros e de pagamentos, relativos a operações de crédito e a obrigações de pagamento" e a "compensação e liquidação de recursos financeiros relativos às dívidas renegociadas" (ID: 299690875, item 29).

Ademais, a própria
Portaria Desenrola Brasil
(ID: 299690875), em seu item 40, esclarece que "A baixa será feita pelos credores junto aos
bureaus
de crédito e
acompanhada pela plataforma operadora
".

Isso significa que a B3, na qualidade de plataforma operadora, tem o dever de acompanhar e, por conseguinte, de assegurar que a baixa das anotações das dívidas regularizadas pelo programa seja efetivada.

Se a B3 tem a capacidade de consolidar e atualizar dados financeiros e de pagamentos, e de acompanhar a baixa de anotações, ela possui os meios para garantir que a cobrança indevida seja removida da plataforma do Serasa, seja por atuação direta em sua interface com os
bureaus
de crédito, seja por meio de mecanismos de exigência e fiscalização junto aos credores.

A ordem judicial para a retirada da cobrança da plataforma do Serasa não impõe à B3 uma tarefa que esteja fora de sua esfera de atuação ou de sua capacidade operacional.

Pelo contrário, está em perfeita consonância com o escopo de suas responsabilidades como gestora da plataforma do "Desenrola Brasil", cujo objetivo final é a regularização da situação do devedor.

A B3, ao se habilitar para operacionalizar um programa de tamanha envergadura e impacto social, assume o ônus de garantir a efetividade de suas finalidades, incluindo a desobrigação do consumidor de cobranças indevidas.

Portanto, a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer deve ser afastada, mantendo-se a r. sentença nesse ponto.

Dispositivo

Diante do exposto, e por tudo o que dos autos consta, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95, voto no sentido de
CONHECER
de ambos os
Recursos Inominados
interpostos por BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS (ID: 299690900) e por WEYDSON DA SILVA OLIVEIRA (ID: 299690908), para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID: 299690894 e ID: 299690905) em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência recíproca, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025